Tribunal: STF
Processo: RHC 247641
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PARA APRESENTAR RAZÕES NA APELAÇÃO. MATÉRIA AUSENTE NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INVIABILIDADE JURÍDICA. INCABÍVEL DUPLICIDADE DE RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alex Sander Mateos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 917.573/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 5.12.2022, às penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal), na Ação Penal n. 0002356-19.2016.8.24.0048 (fl. 3, e-doc. 11).



    Em 8.5.2023, a denúncia foi aditada, porque “restou apurado pelo Cartório Judicial, em diligências junto ao Sistema Prisional de Santa Catarina, que o denunciado Matheus Alves da Silva [era], na verdade, a pessoa de Alex Sander Mateos (RG n. 824179-9)” (fl. 3, e-doc. 11). 



    Em 15.5.2023, o juízo da Segunda Vara da comarca de Balneário Piçarras/SC recebeu o aditamento à denúncia, com o fundamento de que o réu teria se identificado com nome falso (art. 307 do Código Penal). Foi determinada a retificação do nome do réu e mantida a sentença condenatória pela prática do delito de roubo circunstanciado, sendo reconhecida a prescrição punitiva estatal e extinta a punibilidade do recorrente Alex Sander Mateos pelo crime de falsa identidade (fl. 5, 
e-doc. 11). 



    Em 20.5.2023, o recorrente foi intimado da decisão de recebimento do aditamento da denúncia e mantida a condenação pelo crime de roubo, manifestando, então, pretensão de recorrer. 



    3. Em 20.2.2024, no julgamento da Apelação n. 0002356-19.2016.8.24.0048 interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar honorários recursais. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS OFENDIDOS, DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ, FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS ETAPAS DE APURAÇÃO DO INJUSTO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO ACUSADO E DA ARMA UTILIZADA NA EMPREITADA CRIMINOSA, POR UMA DAS VÍTIMAS, LOCALIZADO NO IMÓVEL ONDE O APELANTE FOI ABORDADO PELA POLÍCIA. VERSÃO DEFENSIVA DEMASIADAMENTE FRÁGIL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 



    DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAGISTRADO QUE, DE FORMA IDÔNEA, UTILIZOU UMA MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA E A OUTRA MAJORANTE NA TERCEIRA ETAPA. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO. PRECEDENTES. PENA IRRETOCÁVEL.



    PEDIDOS ALTERNATIVO DE VALORAÇÃO POSITIVA DOS VETORES PELOS BONS ANTECEDETES E BOA PERSONALIDADE (ARTIGO 59 DO CP) COM AJUSTE DA FASE PRIMEIRA DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SÃO MANEJADAS APENAS PARA NEGATIVAÇÃO E, ASSIM NÃO SENDO, SÃO CONSIDERADAS NEUTRAS. 



    ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE NÃO DETERMINOU A PRISÃO DO APELANTE, RECOLHIDO AO ERGÁSTULO POR OUTRO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 



    REQUERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. CABIMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 4). 



    4. Em 28.5.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 917.573/SC no Superior Tribunal de Justiça. Alegou-se ausência de intimação da defesa constituída para apresentar razões na apelação (e-docs. 3 e 6).



    Em 16.7.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração pela indevida supressão de instância e ressaltou não ter verificado flagrante ilegalidade a permitir a concessão da ordem de ofício (e-doc. 25). 



    Em 16.9.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO ACUSADO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS ANTES DA REMESSA DO FEITO AO TRIBUNAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação da matéria perante esta Corte. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 40).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que a defesa constituída não foi intimada para apresentar as razões recursais na apelação criminal, mesmo havendo informado ter defensor de sua confiança (fl. 3, e-doc. 44).



    A defesa ressalta que “ainda não tinha ciência deste processo, nem mesmo conversado com o [recorrente] sobre a contratação” (fl. 3, e-doc. 44). 



    Narra que em, “23/06/2023, em conversas com o [recorrente], este informou esta causídica sobre o processo, que passou a representá-lo, com instrumento procuratório. 



    Todavia, a defensora nomeada, teria interposto apelação em 25/06/2023, sendo seu prazo, após recebimento da presente para apresentação das razões dia 27/06/2023.



    Ocorre que a defensora nomeada, apresentou suas razões em 25/06/2023, indo então para apresentação das contrarrazões por parte do ente ministerial 
(ev. 162). 



    Mesmo ainda dentro do prazo de apresentação das razões de apelação, visto que o prazo se findava para defesa em 27/06/2023 às 23:59:59, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça às 17:03:01, ficando a defesa constituídas 03 dias antes, impossibilitada de apresentar suas razões na Comarca de origem.



    Diante do prejuízo verificado, fora peticionado nos autos da apelação, informando o ocorrido e solicitado que fosse intimada esta causídica para apresentação das razões recursas, [uma] vez que o apelante teria constituído defensora de forma particular” (fl. 4, e-doc. 44). 



    Sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa, em pretensa contrariedade ao art. 263 do do Código de Processo Penal (fl. 5, e-doc. 44). 



    Argumenta ser caso de ilegalidade manifesta, “pois ninguém pode ser privado de sua liberdade sem o devido processo legal, sem as devidas formas ou escolhas. Ou seja, se mesmo o [recorrente] tendo informado que possuía defensora, ou seja, que desejava ser representado por esta, este deveria ter sido intimado para constituí-la e não ter sido os autos encaminhados para manifestação direta da defensora dativa” (fl. 7, e-doc. 44).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e alega que a decisão impugnada estaria em contrariedade com os precedentes da Corte Superior (fls. 8-11, e-doc. 44). 



    Enfatiza que o recorrente “foi assistido durante todo processo por defensor dativo, porém quando da sentença informou que possuía advogado, mesmo assim os autos foram encaminhados a defensora dativa sem que (...) pudesse constituir defensora particular, gerando grande prejuízo devido as argumentações genéricas apresentadas nas razões recursais” (fl. 11, e-doc. 44).



    Estes os pedidos: 



    “Face ao exposto, requer-se seja provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para determinar o sobrestamento dos efeitos do referido Acórdão Condenatório de forma a determinar que seja a defensora constituída intimada para apresentação das RAZÕES DE APELAÇÃO, o que acarretou claro e notório constrangimento ilegal e ofensa à CF/88. 



    Subsidiariamente, caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja determinado que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito do presente Habeas Corpus e determine a anulação do julgamento para que seja concedido prazo para defensora constituída apresentar sua razões recursais no prazo legal.



    Ademais, caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, diante da ilegalidade apresentada, requer a defesa que seja o presente remédio concedido de ofício, conforme preceitua o § único do artigo 647-A do CPP” (fls. 13-14, e-doc. 44).



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 59 e 65).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso, com esta ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Sentença condenatória confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Pleito de apresentação de novas razões recursais ao Tribunal de origem. Alegação de cerceamento de defesa. 



    Matéria que não foi objeto de manifestação pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Impossibilidade de análise pelas Cortes Superiores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Entendimento dessa Suprema Corte no sentido de que ‘inexistindo prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’. 



    Suposta nulidade que não foi suscitada no momento oportuno. Inadmissibilidade. Preclusão. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Ausência de demonstração de prejuízo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Manifesta ilegalidade e/ou teratologia não identificadas. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso e, superadas as preliminares, pelo seu não provimento” (e-doc. 70). 



    8. O recurso especial interposto pela defesa contra o julgado na apelação foi inadmitido em 30.4.2024 (fls. 45-46, e-doc. 18). Em 4.10.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Agravo em Recurso Especial 
n. 2.684.917/SC. Assentou que o “recurso constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 917.573/SC, já apreciado definitivamente por este Superior Tribunal de Justiça, em 16/09/2024, pela Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, tendo o recorrente interposto Recurso Ordinário Constitucional, em 23/09/2024, para a Suprema Corte” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    10. Pretende-se, no presente recurso, a anulação do julgamento da Apelação Criminal n. 0002356-19.2016.8.24.0048, com o argumento de que a defesa constituída pelo recorrente não foi intimada para apresentar as razões recursais para o ato. 



    11. O mérito deste recurso não foi examinado pelo Tribunal de Justiça estadual ao julgar a apelação criminal, tampouco consta no processo ou no sítio eletrônico da instância de segundo grau a oposição de embargos de declaração quanto à alegada ausência de intimação da defesa constituída. 



    12. O Ministro Ribeiro Dantas, Relator no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 917.573/SC, sob o fundamento de inviabilidade de supressão de instância, e afastou a possibilidade de conceder a ordem de ofício (e-doc. 25). Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, nestes termos:



    “A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 



    Conforme já adiantado, a nulidade arguida neste habeas corpus não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública. 



    A propósito:



    (...) Por tais razões, a decisão merece ser mantida pelo seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 2, 
e-doc. 40). 



    O pedido de nulidade do acórdão de apelação pelo alegado cerceamento de defesa, em razão da apontada contrariedade ao art. 263 do Código de Processo Penal, apresentado neste recurso, também não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO APRESENTADO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.250-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime disposto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. Pedidos de desclassificação, de revisão da dosimetria, de nulidade e de prisão humanitária. Questões não apreciadas por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” 
(HC n. 240.398-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.6.2024).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    13. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, nas informações prestadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça catarinense ao Superior Tribunal de Justiça, em 6.6.2024, o Desembargador Francisco Oliveira Neto, ressaltou:



    “Nos autos da Ação Penal n. 0002356-19.2016.8.24.0048, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC, em 05.12.22, julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar Matheus Alves da Silva à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por violação ao art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (doc. 1). 



    No dia 08.05.23, após a juntada de laudo pericial papiloscópico aos autos, o representante do Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, a fim de promover a substituição do polo passivo da ação penal, excluindo Matheus Alves da Silva e incluindo Alex Sander Mateos, dando-o como incurso nos crimes descritos no art. 157, § 2º, I e II, e no art. 307, ambos do Código Penal (doc. 2). 



    O juízo, em 15.05.23, recebeu o aditamento da denúncia tão somente em relação ao delito descrito no art. 307, do Código Penal, sob o fundamento de que o réu se identificou com um nome falso, mas a sua identidade física era conhecida, permitindo que fosse citado e apresentasse defesa, de modo a entender que a qualificação incorreta pelo réu não é capaz de invalidar os atos processuais anteriores. No mais, reconheceu a prescrição do crime previsto no art. 307, do Código Penal devido ao tempo transcorrido desde a identificação falsa até a decisão atual, superior ao prazo de quatro anos, e julgou extinta a punibilidade do ora paciente em relação ao referido delito, na forma do art. 107, IV, c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal (doc. 3).



    O paciente, devidamente intimado no dia 21.05.23, informou o seu interesse em recorrer da sentença e possuir advogada constituída de nome Muriele (doc. 4). 



    No dia 12.06.23, o juízo recebeu o recurso de apelação, determinando-se a intimação da defesa para a apresentação das razões do seu apelo (doc. 5). 



    Em 25.06.23, a defensora nomeada no curso do processo, 
Dra. Letícia Tavares, apresentou as razões do recurso de apelação, nas quais requereu a absolvição do paciente por insuficiência probatória, invocando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena-base em seu mínimo legal, em razão dos bons predicados pessoais do paciente e da ausência de comprovação dos fatos a ele imputados (doc. 6). 



    Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público, os autos ascenderam ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina no dia 27.06.23. 



    Após, no dia 28.06.23, a advogada Dra. Muriéli Luiza Dall’agnol peticionou informando que obteve ciência do feito por meio de conversa com o paciente na data de 23.06.23, quando lhe outorgou o poder de representação. Diante disso e, salientando que os autos foram remetidos ao Tribunal ainda dentro do prazo, solicitou a reabertura do prazo recursal para que possa apresentar as razões de apelação conforme o art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal 
(doc. 6.1). 



    A Terceira Câmara Criminal, em sessão de julgamento realizada no dia 20.02.24, decidiu, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento tão somente para fixar honorários recursais (doc. 7). 



    Na ocasião, o Colegiado deixou de conhecer do pedido de recorrer em liberdade, por ausência de interesse recursal, face a ausência de determinação na sentença acerca da prisão do ora paciente, que se encontra recolhido em razão de outro processo.



    (...) Em face do acórdão, o ora paciente interpôs Recurso Especial alegando violação ao art. 263, do Código de Processo Penal, o qual foi inadmitido pela 2ª Vice-Presidência desta Corte (doc. 8), contra a qual interpôs Agravo em Recurso Especial, em processamento nesta Corte (doc. 9).



    No mais, não foram praticados outros atos em relação ao paciente” (fls. 1-4, e-doc. 18). 



    14. Consta do processo que o recorrente foi intimado do aditamento da denúncia em relação ao apontado cometimento do delito previsto no art. 307 do Código Penal, em 21.5.2023, e no mesmo ato, reconhecida a prescrição punitiva estatal quanto àquele delito. O recorrente informou “interesse em recorrer [da sentença] e que possu[ía] advogada de nome Muriele”, qual seja, a apontada defesa constituída que não teria sido intimada para apresentar as razões do recurso de apelação (fl. 19, 
e-doc. 18). 



    Em 12.6.2023, o juízo de origem recebeu o recurso de apelação e intimou a defesa dativa do recorrente para apresentar as razões recursais e o Ministério Público para contrarrazoar (fl. 18, e-doc. 18). 



    Em 25.6.2023, a advogada dativa Letícia Tavares, nomeada para atuar na Ação Penal n. 0002356-19.2016.8.24.0048, apresentou as razões do recurso de apelação (fls. 23-27, e-doc. 18). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça catarinense, com as razões e as contrarrazões de apelação, em 27.6.2023, e distribuídos na mesma data. 



    No “dia 28.06.23, a advogada Dra. Muriéli Luiza Dall’agnol peticionou informando que obteve ciência do feito por meio de conversa com o paciente na data de 23.06.23, quando lhe outorgou o poder de representação. Diante disso e, salientando que os autos foram remetidos ao Tribunal ainda dentro do prazo, solicitou a reabertura do prazo recursal para que possa apresentar as razões de apelação conforme o art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal (doc. 6.1)” (fl. 3, e-doc. 18), conforme petição anexada pela defesa constituída do recorrente à fl. 29, e-doc. 18.



    15. Na espécie vertente, consta nas informações prestadas pelo Tribunal de origem e no parecer do Ministério Público de Santa Catarina que a defesa constituída “teria peticionado em 28.06.2023, quando já cumprido o prazo recursal. Desta forma, além de não configurado prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade na conduta do Tribunal de origem” (fl. 3, e-doc. 22). 



    16. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, incabível a complementação das razões recursais requerida pela defesa, pela ocorrência da preclusão consumativa, sendo vedada à parte a prática do mesmo ato processual duas vezes. Nesse sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que a ‘defesa constituída pelo acusado interpôs o termo de apelação em 14.5.2019, mesma oportunidade em que apresentou as razões recursais (…). Desse modo, praticou o ato processual na sua integralidade, não podendo ser mais uma vez oferecidas razões, ainda que o sentenciado tenha delegado poderes a novo procurador, porquanto operada a preclusão consumativa’.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). De modo que a simples afirmação genérica de prejuízo ao acusado não autoriza a proclamação das nulidades arguidas pela defesa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 204.623-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO. ÓBICE. NULIDADES INEXISTENTES. FATOS E PROVAS. REAVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. (...)



    2. Divergências de entendimento entre defensores constituídos e/ou invocação de complexidade do feito não constituem causas suficientes a exigir reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação ou para a redesignação de atos processuais já consumados (preclusão consumativa). Enunciado da Súmula 523 desta Suprema Corte (‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’). (...)



    5. A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas. Precedentes. (...)



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 175.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO COMPROVADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.482-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    17. Ademais, o recorrente não demonstrou prejuízo pelos argumentos alegados. 



    Nas informações prestadas pela segunda instância, tem-se que, no julgamento do recurso de apelação, foram analisadas as teses arguidas pela defensora dativa. Realçou-se a “comprovação da prática do crime de roubo envolvendo ameaça com arma de fogo e subtração de veículos e outros bens pelo ora paciente, especialmente por meio dos depoimentos colhidos e do reconhecimento do paciente e das armas utilizadas no assalto. Quanto à dosimetria penal, manteve a exasperação da pena-base ante as circunstâncias do crime, praticado mediante concurso de pessoas, e a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo na terceira fase dosimétrica” (fl. 3, 
e-doc. 18). 



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.



    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.433-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HIPÓTESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.088-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora